Tribunal: TJDFT
Processo: 0704630-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Ao consultar o andamento processual do HCCrim 0700791-87.2022.8.07.0000, verifico que, naqueles autos, a egrégia 1a Turma Criminal deferiu ao agravante a providência jurisdicional que, agora, vem novamente postulada, desta vez em sede de agravo de execução penal (ID 32758898 do HCCrim 0700791-87.2022.8.07.0000). Constato, ainda, que o Ministério Público, por meio de sua ilustrada Coordenação de Recursos Constitucionais, renunciou à prerrogativa de recorrer do v. acórdão concessivo da ordem de habeas corpus (ID 32939238 do HCCrim 0700791-87.2022.8.07.0000). Diante desse cenário, determino à d. defesa do agravante que, no prazo de 5 (cinco) dias, justifique eventual persistência do interesse no julgamento deste recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator